Tribunal: TJMT
Processo: 0007605-87.2016.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007605-87.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DAS EXCEÇÕES ELENCADAS NO § 1
o
DO ART. 1.012, DO CPC –
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS – CIRURGIA GERAL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – SAÚDE – DIREITO ASSEGURADO NA CRFB – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – MULTA COMINATÓRIA – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO –
PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DILAÇÃO – DESPROVIMENTO DO APELO – RETIFICAÇÃO, PARCIAL, DA SENTENÇA, EM REEXAME.

A Apelação, uma vez ausentes as hipóteses de exceção, previstas no §1
o
do artigo 1.012, do CPC, deve ser recebida no efeito suspensivo.

Havendo comprovação de que o quadro de médicos especialistas em cirurgia geral, do Hospital Municipal que funciona como pronto socorro, está incompleto, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida, para que seja realizada a contratação temporária de tais profissionais e a realização de concurso público para substituí-los.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público municipal que adote determinadas medidas, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de
astreintes
à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação.

Deve ser mantida a decisão que aplicou multa diária ao ente público municipal, para o caso de não cumprimento da obrigação de realizar o concurso público para substituição dos profissionais contratados temporariamente.

O prazo para cumprimento da obrigação, judicialmente, imposta deve ser dilatado, tendo em vista a necessidade de contratação de empresa especializada na realização de concurso público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de igual denominação que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, condenando o Recorrente na obrigação de fazer, consistente na contratação temporária e excepcional, no prazo de 15 (quinze) dias, de 02 (dois) médicos especialistas na área de cirurgia geral, bem assim na adoção de medidas para a realização de concurso público, visando ao preenchimento de vagas de médico cirurgião geral, para atuar no Hospital Municipal, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ids. 29338451, págs. 01/06 e 29338452, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, postulando, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao Apelo e, no mérito, alega que, em respeito ao Princípio da Separação dos Poderes, não cabe ao Poder Judiciário definir prioridades e determinar a aplicação de recursos públicos.

Assevera que não houve omissão, já que vem buscando medidas para implantar o centro cirúrgico, com a contratação de profissionais para a realização de cirurgias gerais e ortopédicas no Hospital Municipal.

Por fim, postula a exclusão da multa diária imposta no ato sentencial recorrido.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pleiteando a manutenção da sentença (ids. 29342473, págs. 01/06 e 29342474, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmílson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Recurso e pela manutenção da sentença, em reexame (id. 30094486, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário de Sentença, interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de igual denominação que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Município de Tangará da Serra, alegando que ficou demonstrado no Inquérito Civil n. 003665-009/2015, instaurado na Promotoria de Justiça da referida cidade, que o Requerido, após o término da vigência do contrato emergencial dos médicos especialistas – cirurgião geral –, não houve a renovação, permanecendo a população local sem atendimento.

Sustentou, na inicial, que a Resolução n. 1.451/1995, do Conselho Federal de Medicina, determina que a equipe médica do plantão deve ser constituída de profissionais da área de cirurgia geral.

Afirma que o Requerido deve providenciar a realização de concurso público para preenchimento de vagas para médico especialista em cirurgia geral.

A Julgadora singular concedeu, em parte, o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue a contratação temporária de 02 (dois) médicos especialistas em cirurgia geral, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia (id. 29334986, págs. 01/05).

O Juízo
a quo
, ao analisar o pedido, julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação civil pública, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e assim o faço para
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

ao cumprimento de obrigações consistentes em:

I - Providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias, o necessário para efetuar a Contratação temporária e excepcional de 02 médicos especializados na área de cirurgia geral ou tantos quantos baste para suprir a rede municipal de saúde e, fazendo-se necessário, estender o convênio firmado com o Hospital das Clínicas para a realização de intervenção cirúrgica na área de especialidade do
expert
.

II - Adoção de providências para realização de concurso público para o provimento, no mínimo, das vagas de médico cirurgião geral para o Hospital Municipal desta cidade, no prazo de 120 (cento e vinte dias).

Fixo a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com possibilidade de sua reavaliação posteriormente, impondo eventual redução ou majoração.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Tangará da Serra interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Do Recebimento do Apelo no Efeito Devolutivo

O Apelante requer o recebimento da Apelação no efeito suspensivo.

Sabe-se que
o Relator pode atribuir o efeito suspensivo ao
decisum
recorrido, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Vê-se, portanto que, somente em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou abusividade, é que se admite a agregação de efeito suspensivo à sentença recorrida.

Da análise dos autos, verifico que a omissão administrativa, quanto à contratação de médico especialista em cirurgia geral, é incontestável, já que confirmada pelo próprio Recorrente, no curso da lide. Logo, a probabilidade de o Apelo ser provido mostra-se duvidosa.

Cumpre assinalar que, ainda que o risco de dano grave ou de difícil reparação seja plausível, porque fora fixada
astreintes
, para o caso de não cumprimento da determinação judicial, tenho que a fundamentação utilizada não é relevante, na medida que não afasta a prática da omissão administrativa.

Diante de tais considerações, a não concessão do pleito é medida impositiva.

Do Mérito

Sabe-se que ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa senda, quando houver

vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Frise-se que, embora a CRFB/1988 seja clara, no que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas.

Havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
–

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
–
REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
–
INOCORRÊNCIA
–
CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
–
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO
–
REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA
–
PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA
–
ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, ARE no 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

No caso em questão, verifico que o conjunto probatório, em especial o Ofício n. 016/2015, emitido pelo Diretor Técnico do Hospital Municipal de Tangará da Serra ao Conselho Regional de Medicina (id. 29333483, págs. 05/06), não deixa dúvidas de que o Recorrente mantinha, por meio de contrato temporário, médicos cirurgiões gerais, no seu quadro de servidores e que, após o término dos contratos, não houve a sua renovação. Veja-se:

Venho por meio deste informar que em consequência do término de contrato emergencial dos médicos especialistas, o cargo de cirurgião geral não foi contemplado pelo projeto de leia provado pela câmara de vereadores, de autoria do poder executivo municipal de Tangará da Serra.

A necessidade da contratação de médicos cirurgiões gerais, conforme salientado no mencionado ofício, é incontestável, já que o Hospital funciona como pronto socorro e, logicamente, recebe inúmeros casos que exigem a realização de cirurgias, de forma imediata,
in verbis
:

Informamos que esse serviço é de extrema importância e imprescindível para o funcionamento do pronto atendimento do Hospital Municipal, tendo em vista que somos o único serviço público de referência para traumas e emergências cirúrgicas, recebendo com grande frequência pacientes em situação de urgência e emergência, com risco iminente de morte. (id.
29333483, pág. 05
).

O fato de o Estado de Mato Grosso ser o responsável pelos procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade não afasta a obrigação de o Apelante manter, em seu quadro, médico com especialização em cirurgia geral, porque o Hospital Municipal Arlete Dayse Cichetti de Brito presta serviços de urgência – pronto socorro –, conforme demonstra o seu Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES, obtido no endereço eletrônico:

http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/ficha/atendimento/5107952767384
.

Com efeito, por se tratar de unidade hospitalar que presta serviços de urgência, deve observar o previsto na
Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) n. 1.451/1995, que, no seu artigo 2
o
, determina que, no mínimo, a equipe deve ser constituída de profissionais das seguintes áreas:

Art. 2 - A esquipe médica do Pronto Socorro deverá, em regime de plantão no local, ser constituida, no mínimo, por profissionais das seguintes áreas:

Anestesiologista;

Clínica Médica;

Pediatra;

Cirurgia Geral;

Ortopedia. (Negritei).

Vê-se, portanto, que a ausência de profissionais médicos especializados em cirurgia geral, além de colocar em risco a vida de vários pacientes que precisam de atendimento de urgência, demonstra a omissão do Poder Público Municipal com o dever de garantir a universalidade de acesso aos serviços de saúde aos cidadãos que deles necessitar.

Frise-se que a
Constituição da República Federativa do Brasil garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional.

Ademais, a atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, o que é assegurado pela Constituição da República Federativa do Brasil, sem violar o Princípio da Separação dos Poderes.

Quanto à alegação de não houve omissão pelo ente público municipal Recorrente, entendo ser descabida, uma vez que as medidas adotadas, com vistas a contratar cirurgiões gerais para o Hospital Municipal foram motivadas pela propositura da presente ação.

Impõe realçar que o Apelante, desde o ano de 2015, tinha conhecimento de que a ausência dos referidos profissionais colocava em risco a saúde de muitos pacientes, conforme comprova o Memorando n. 028/DIREÇÃOTÉCNICA/HMTS/2015 (id. 29333484, pág. 01).

Demonstrado que o Hospital Municipal de Tangará da Serra necessita dos serviços dos médicos cirurgiões gerais e que, anteriormente, tais profissionais foram contratados, de forma precária, deve o Recorrente ser condenado na obrigação de realizar o concurso público para preenchimento de tais vagas, conforme determina o artigo 37, inciso II, da CRFB.

Não há desconsiderar que é
indiscutível que a função de médico é serviço ordinário, de necessidade permanente e habitual da Administração, o que implica dizer que a manutenção de profissionais contratados temporariamente configura burla à exigência constitucional da investidura por meio de concurso público.

No que se refere à multa imposta, deve-se anotar que é de conhecimento geral q
ue o juiz detém a faculdade de utilização dos meios coercitivos para obrigar o devedor a cumprir a determinação judicial, visando à busca da tutela judicial.

O artigo 497 e o § 1
o
do artigo 536, ambos do atual Código de Processo Civil, expressamente autorizam a imposição de multa para caso de descumprimento de ordem judicial. Veja-se:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 536. (...)

§1o - Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é perfeitamente possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento de decisão judicial que a obriga a fazer ou não fazer.

Aliás, no julgamento do REsp n. 1474665/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ deixou expressa a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL
–
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
–
ART. 543-C DO CPC/1973
–

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA
–

IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (
ASTREINTES
) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO
–
FAZENDA PÚBLICA
–
POSSIBILIDADE
–
INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5o DO ART. 461 DO CPC/1973
–

DIREITO À SAÚDE E À VIDA.

1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (
astreintes
) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das
astreintes
é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5o do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. À luz do § 5o do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.

5. A eventual exorbitância na fixação do valor das
astreintes
aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7.
Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.
Acórdão submetido à sistemática do § 7o do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 1474665/RS - Rel. Ministro Benedito Gonçalves - Primeira Seção - Julgado em 26/04/2017 - DJe 22/06/2017). (Destaquei).

Frise-se que o objetivo da aplicação da multa é justamente superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer, ou de não fazer, o que lhe é imposto, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

Nessa esteira, penso que a multa fixada – R$ 1.000,00 –, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) deve ser mantida.

Nessa quadra, comprovado que o quadro de médicos especialistas em cirurgia geral, do Hospital Municipal que funciona como pronto socorro, está incompleto, bem assim que o Recorrente vinha mantendo profissionais contratados temporariamente para função permanente da Administração,
entendo que o Recurso não merece provimento.

Do Reexame Necessário de Sentença

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou procedente o pedido deduzido na inicial, condenando o Município de Tangará da Serra na obrigação de realizar a contratação temporária de 02 (dois) médicos especialistas em cirurgia geral e de realizar concurso público, para preenchimento de tais vagas, no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Analisando o caderno processual, penso que, no que tange à obrigação de o Município de Tangará da Serra proceder à contratação de profissionais médicos com especialidade em cirurgia geral e realizar concurso público para substituição de tais servidores, a sentença deve ser mantida, em vista da própria análise feita no Apelo da parte vencida.

Entrementes, quanto ao prazo para cumprimento da obrigação –
120 dias –
,
dadas as circunstâncias do caso concreto, e, diante da notória impossibilidade de o ente público atender à determinação judicial, porque deve contratar empresa, por meio de licitação, penso que se mostra exíguo.

Mostrando-se exíguo o prazo fixado para o cumprimento da obrigação de fazer, imposta pelo Juízo
a quo
, deve a sentença ser retificada, neste ponto, para tão somente determinar que o concurso público seja finalizado em 06 (seis) meses, a contar do trânsito em julgado do acórdão.

Por fim, impõe registrar que o Município de Tangará da Serra deve comprovar, no Juízo de origem, o cumprimento da ordem judicial, apresentando relatórios, sob pena de multa e de outras medidas que se fizerem necessárias.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Tangará da Serra e
RETIFICO, EM PARTE,
a sentença, em Reexame, tão somente para determinar que o concurso público seja finalizado em 06 (seis) meses
, a contar do trânsito em julgado do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021